Tribunal: TJBA
Processo: 8008056-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008056-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: RODRIGO DAMASCENO VIANA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LIBERAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O presente agravo de instrumento foi interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora custeasse integralmente os procedimentos indicados pelo médico assistente do agravado, inclusive com fornecimento de materiais médicos, sob pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da operadora de plano de saúde; (ii) saber se é legítima a negativa de custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais médicos indicados por profissional credenciado ao plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento, cirurgia ou materiais médicos indispensáveis ao tratamento de doença coberta contratualmente, sendo abusiva cláusula que limite o tipo de tratamento indicado por médico habilitado.

O direito à saúde deve prevalecer diante de eventual alegação de desequilíbrio contratual, sobretudo quando presente a urgência e demonstrada a necessidade do procedimento para garantir a qualidade de vida do beneficiário.

No caso concreto, a recusa da operadora se fundamenta em parecer de médico desempatador, mas sem prova de que o procedimento indicado seja inadequado ao quadro clínico do agravado.

A jurisprudência citada reforça a tese de que não compete à operadora restringir os meios indicados para o tratamento de doenças cobertas.

A negativa de custeio, sem justificativa técnica suficiente, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde do consumidor, autorizando a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que concedeu a tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/09/2019.

AgRg no AREsp 605.163/PB, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 30/11/2015.

Apelação, 0500382-56.2018.8.05.0141, Rel.ª Maria do Rosário Passos da Silva, TJBA, DJe 08/06/2021.

Apelação, 0554682-68.2016.8.05.0001, Rel. José Cícero Landin Neto, TJBA, DJe 24/03/2021.

Apelação / Reexame Necessário, 0505836-25.2013.8.05.0001, Rel. Ivanilton Santos da Silva, TJBA, DJe 03/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8008056-94.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
Agravad
o
RODRIGO DAMASCENO VIANA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .